Tribunal: TJSP
Processo: 1026967-04.2018.8.26.0562
Classe: Agravo Interno Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
RECURSO – Apelação – Existência de pressupostos que permitem ao relator julgar desde logo – Inteligência do disposto no art. 932 do Cód. de Proc. Civil – Caso, ademais, em que a interposição do regimental permite ao agravante levar a matéria ao conhecimento do colegiado.
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Liberação de carga em porto marítimo – Determinação à consignatária ou importadora –

Ementa:
RECURSO – Apelação – Existência de pressupostos que permitem ao relator julgar desde logo – Inteligência do disposto no art. 932 do Cód. de Proc. Civil – Caso, ademais, em que a interposição do regimental permite ao agravante levar a matéria ao conhecimento do colegiado.
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Liberação de carga em porto marítimo – Determinação à consignatária ou importadora – Inadmissibilidade por ausência de exibição do conhecimento de transporte – Decisão que deu parcial provimento à apelação mantida – Agravo interno improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000006591
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1026967-04.2018.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é agravante HM
COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., é agravado AGÊNCIA
DE VAPORES GRIEG S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 11 de janeiro de 2021.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1026967-04.2018.8.26.0562/50000 -Voto no 44821
2
VOTO No: 44821
AINT.No: 1026967-04.2018.8.26.0562/50000
COMARCA: SANTOS - 5a VC
AGTE. : HM COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. -
AGÊNCIA
DE VAPORES GRIEG S.A.
AGDA. : HM COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
RECURSO Apelação Existência de pressupostos que
permitem ao relator julgar desde logo
Inteligência do
disposto no art. 932 do Cód. de Proc. Civil Caso, ademais,
em que a interposição do regimental permite ao agravante
levar a matéria ao conhecimento do colegiado.
OBRIGAÇÃO DE FAZER Liberação de carga em porto
marítimo Determinação à consignatária ou importadora
Inadmissibilidade
por
ausência
de
exibição
do
conhecimento de transporte
Decisão que deu parcial
provimento à apelação mantida
Agravo interno
improvido.
Agravo interno interposto contra decisão que deu parcial
provimento a apelação tirada de r. sentença que julgara procedente ação dita
“ordinária” ajuizada para condenar a ré “definitivamente a providenciar pelo que for
necessário à liberação da carga no porto de destino à autora, em três dias,
possibilitando, pois, para que a carga seja efetivamente liberada dentro desse prazo,
com a colocação em prática da medida que for adequada a esse desiderato, com a
consequente baixa da pendência de frete registrada no Siscomex Carga, sob pena de
multa”. Sustentando que não era dado ao relator decidir
monocraticamente com base no art. 932 do Cód. de Proc. Civil, sustenta a agravante
(autora da ação) que não há ilegitimidade ativa ou passiva e, no mais, que o
precedente do STJ mencionado na decisão não serve como paradigma por não ter
“qualquer ligação com o caso em tela”; que se deu preclusão para a discussão do
valor da causa; que não há necessidade de apresentação do conhecimento de
embarque “master” original, tanto mais não existindo a causa impeditiva de
existência de avaria grossa e, por fim, que devem ser majorados os honorários
advocatícios sem fundamentação em eqüidade.
Pede a agravada, em sua resposta, o improvimento.
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1026967-04.2018.8.26.0562/50000 -Voto no 44821
3
É o relatório.
O inconformismo não vinga.
Primeiro: o art. 932 do atual Cód. de Proc. Civil em sua
clareza meridiana permite, expressamente, ao relator “negar provimento a recurso
que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior
Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo
Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de
recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de
demandas repetitivas ou de assunção de competência”.
Daí se concluir que seus poderes incluem o de apreciar o
próprio mérito, e não apenas o “preenchimento dos requisitos de admissibilidade”,
como pensa a agravante (o que se tira do teor de suas alegações), laborando em
palmar equívoco: fosse assim, não estaria na lei a hipótese de improcedência: “in
clarus cessat interpretatio...”.
Apenas em caso de dúvida que neste caso, repita-se, não
existiu e não existe é que seria caso, no que se refere ao recurso, de “remetê-lo ao
julgamento do órgão colegiado” (NERY & NERY, “Cód. de Proc. Civil...”, RT, 9a
ed., pág. 815, nota no 6 àquele dispositivo legal).
Não foi por outro motivo, aliás, que o C. Superior Tribunal de
Justiça deixou claro, até, que “esta disposição permite que o relator aprecie,
inclusive, o mérito do recurso, desde que manifestamente improcedente...” (2a
T., Ag. 142.320-DF; RT 738/432, RTJE 157/235, cfe. NEGRÃO, “Cód. de Proc.
Civil...”, Saraiva, 39a ed., pág. 754, nota no 4).
Essa mesma C. Corte, de resto, e mais recentemente, deixou
claro que “um recurso 'pode ser manifestamente improcedente ou inadmissível
mesmo sem estar em confronto com súmula ou jurisprudência dominante. Na
verdade, tem-se aí três hipóteses distintas para o relator apreciar o pleito
recursal monocraticamente. Pode ser caracterizado como manifestamente
improcedente o recurso em que a parte inconformada evidentemente não tem
razão acerca das teses que são de fácil compreensão jurídica e que não envolvem
maior complexidade argumentativa” (REsp 819.562, IDEM, ibidem), exatamente
a hipótese dos autos.
Tem-se, demais disso, e considerando-se especificamente este
caso concreto, que, com o regimental, a agravante está tendo oportunidade de ver a
decisão ser submetida ao colegiado motivo pelo qual de nenhum prejuízo se pode
queixar.
Segundo: há, na decisão, fundamentação adequada e suficiente
para a conclusão a que se chegou, isto é, reforma da sentença de primeiro grau dada a
impossibilidade de liberação da carga sem apresentação do conhecimento de
embarque original
pouco importando a inexistência de avaria grossa - posto a
discordância da agravante nesse ponto, alegando, desarrazoadamente, falta de
identificação do precedente do STJ com “o caso em tela”, na medida em que se
tomam exemplos jurisprudenciais, como no caso, para verificação de aspectos
também circunstanciais não devendo, necessariamente, serem oriundos de casos
exatamente idênticos, que nem mesmo existem no rigor do vocábulo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1026967-04.2018.8.26.0562/50000 -Voto no 44821
4
É de se anotar, demais disso, ser ociosa a discussão acerca da
legitimidade das partes, uma vez expressamente admitida na decisão e do valor da
causa, fato nem mesmo tratado na decisão.
Mantem-se, pois, a decisão regimentalmente agravada, aqui
integrada e adotada pela C. Turma Julgadora, uma vez se tendo reportado ao disposto
no art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal, do seguinte teor:
“Apelação interposta contra r. sentença
proferida pelo
MM. Juiz de Direito Dr. José Wilson Gonçalves que julgou procedente ação
dita “ordinária” ajuizada para condenar a ré “definitivamente a providenciar
pelo que for necessário à liberação da carga no porto de destino à autora, em
três dias, possibilitando, pois, para que a carga seja efetivamente liberada
dentro desse prazo, com a colocação em prática da medida que for adequada a
esse desiderato, com a consequente baixa da pendência de frete registrada no
Siscomex Carga, sob pena de multa”; os honorários advocatícios foram
arbitrados em 10% sobre o valor da causa.
Sustenta a apelante, preliminarmente, que é parte ilegítima
para figurar no polo passivo da demanda e que a autora é parte ilegítima para
figurar no polo ativo, porquanto não seria a apelada consignatária do
conhecimento marítimo; no mérito, insiste na regularidade da retenção
efetuada, uma vez que é necessária a apresentação do “BL Original emitido pelo
transportador marítimo”, ante o risco de circulação por endosso.
Pede o apelado, em sua resposta, a preservação do
resultado.
Recurso, no mais, bem processado.
O inconformismo pode e deve ser apreciado e resolvido
desde logo.
Com efeito, não há falar em ilegitimidade passiva ou ativa.
Isso porque, em que pese a insurgência da apelante, consta
a apelada como consignatária da carga (fls. 38) e importadora (fls. 32), de forma
que é parte legitima para deduzir pretensão com vistas à liberação da
mercadoria. É, portanto, a destinatária da carga.
A tese de ilegitimidade passiva tampouco comporta
acolhimento, uma vez que o documento de fls. (43) traz expressamente que a
agência responsável pela informação de pendência de frete foi a apelante, que
figura como agência de navegação (fls. 39).
Logo, eventual responsabilidade a ser apurada em razão
de comunicação indevida de pendência de frete é imputável à apelante, de modo
que é parte legítima para responder à demanda.
No que diz respeito ao mérito, contudo, o recurso vinga.
Com efeito, e respeitado ao máximo o entendimento do
culto Magistrado, para entrega das mercadorias transportadas era
imprescindível a exibição do conhecimento de transporte original, ainda que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1026967-04.2018.8.26.0562/50000 -Voto no 44821
5
eletronicamente emitido, uma vez que se trata de documento que comprova a
titularidade da carga, na linha do que dispõe os arts. 576 e seguintes do antigo
Código Comercial, bem como o próprio art. 754 do Cód. Civil.
E assim o é porque, sendo ele um título de crédito, poderia
entrar em circulação mediante endosso, anotando-se, aqui, que nos documentos
trazidos pela apelante não se vê a cláusula “não à ordem”.
Trata-se, de resto, de posição firme desse E. Tribunal de
Justiça:
APELAÇÃO
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE
RETENÇÃO DA
MERCADORIA - Retenção de mercadorias pela ré em virtude da não
apresentação do conhecimento de embarque original CONDUTA LEGÍTIMA
- É necessária a apresentação do documento original, pois ele é transferível e
representa a propriedade da carga. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(Relator(a): Roberto Mac Cracken; Comarca: Santos; Órgão julgador: 22a
Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 22/10/2015; Data de registro:
30/10/2015)
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA
QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DEFAZER, C.C. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - ALEGAÇÃO DE
INCORREÇÃO
PEDIDO DE REFORMA
MANUTENÇÃO DA R.
SENTENÇA CONHECIMENTO DE EMBARQUE NECESSIDADE DE
APRESENTAÇÃO
DA
VIA
ORIGINAL
PARA
LIBERAÇÃO
DA
MERCADORIA - MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA - APLICAÇÃO DO
DISPOSTO NO ART. 252, DO REGIMENTO INTERNO DO E. TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, QUE DISPENSA A
MINUCIOSA REAPRECIAÇÃO DA R. SENTENÇA, EVITANDO ASSIM A
DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO
PENSAMENTO MONOCRÁTICO
SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS
TERMOS
DA
R.
DECISÃO
DE
1°
GRAU,
QUE
SE
MOSTRA
SUFICIENTEMENTE MOTIVADA
RECURSO NÃO PROVIDO.
(Relator(a): Simões de Vergueiro; Comarca: Santos; Órgão julgador: 16a
Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 29/09/2015; Data de registro:
06/10/2015)
Apelação
Ação cominatória
Transporte de carga pela via marítima

Exigência de apresentação do conhecimento de embarque original para a
liberação da mercadoria Atos normativos da Receita Federal invocados pela
autora sem pertinência para a análise da questão, restritos que são ao âmbito
aduaneiro e, evidentemente, desprovidos de força de lei
Relação entre as
partes se subordinando, sim, ao disposto no Código Comercial e,
subsidiariamente, no Código Civil
Arts. 519, 554, 586 e 587 do CCo e arts.
744 e 754 do CC não deixando dúvida de que a apresentação do original do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1026967-04.2018.8.26.0562/50000 -Voto no 44821
6
conhecimento do transporte é indispensável para a demonstração da
titularidade da carga, até porque se trata de título de crédito, transmissível, em
regra, por ensosso
Sentença reformada, com a proclamação da
improcedência da demanda. Apelação a que se dá provimento. (Relator(a):
Ricardo Pessoa de Mello Belli; Comarca: Santos; Órgão julgador: 19a Câmara
de Direito Privado; Data do julgamento: 08/06/2015; Data de registro:
25/06/2015)
OBRIGAÇÃO DE FAZER Liberação de carga retida pela transportadora
marítima, em virtude da não apresentação do conhecimento de embarque na via
original Pedido de antecipação de tutela para inibição de tal prática em
desembarques futuros Tutela concedida e posteriormente alterada pelo
Tribunal ad quem, porque a autora apresentou espontaneamente a via original
e obteve a liberação da carga, não sendo possível a inibição de evento futuro e
incerto Pretensão julgada improcedente em primeiro grau de jurisdição, diante
do convencimento da legitimidade da conduta da ré, nos termos dos artigos 577
e seguintes do Código Comercial, em plena vigência, condenando-se a autora em
verba honorária sucumbencial arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais)
Irresignação recursal da autora sustentando que a Instrução Normativa no
1356/2013 da Receita Federal acabou com a exigência de apresentação da via
original do conhecimento de embarque, pedindo, alternativamente, a redução
dos honorários sucumbenciais CONHECIMENTO DE TRANSPORTE
Documento que representa a propriedade da carga pelo portador, passível de
transferência por endosso, nos termos do artigo 576 e seguintes do Código
Comercial Situação em que o depositário da carga deve liberá-la a quem
apresente o original do conhecimento, nos termos do artigo 754 do Código Civil
Regime administrativo aduaneiro que não tem o condão de alterar o status
jurídico entre o proprietário e o depositário da carga Revogação, ainda, da IN
1.356/2013 pela de no 1.443/2014, alterando a redação do § 3o do artigo 55 da
antiga IN 680/2006, restabelecendo a exigência da apresentação do original do
conhecimento nos procedimentos por ela disciplinados HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS Arbitramento por equidade nos termos do § 4o do artigo 20
do C.P.C., representado razoabilidade com o trabalho desenvolvido pelos
advogados do vencedor Sentença mantida Apelação não provida. (Relator(a):
Jacob Valente; Comarca: Santos; Órgão julgador: 12a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 25/03/2015; Data de registro: 25/03/2015)
TRANSPORTE MARÍTIMO - RETENÇÃO DE MERCADORIAS AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER NO SENTIDO DE LIBERAR AS MERCADORIAS
Ré que condiciona a liberação das mercadorias mediante a exibição da via
original do conhecimento de embarque ("Bill of Lading") Exercício regular de
direito - Retenção da mercadoria fundada na não apresentação da via original
do conhecimento, conduta que se mostra legítima - O "Conhecimento de
Transporte" é o título representativo do transporte e recebimento de
mercadoria, constituindo, pois, título de crédito, cuja característica é a
cartularidade (art. 887, Código Civil). De conseguinte, o exercício do direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1026967-04.2018.8.26.0562/50000 -Voto no 44821
7
contido na cártula, qual seja, o de demonstrar a propriedade e poder retirar a
carga transportada perante o transportador, somente pode se efetivar mediante
a apresentação da via original. Ademais, a exigência (da via original) encerra
exercício regular do resguardo do direito e de responsabilidades. Por fim, no
caso em tela, não há como incidir a Instrução Normativa da Secretaria da
Receita Federal, que, além de ser mera "instrução", e, pois, hierarquicamente
inferior à lei (Código Civil e Código Comercial), regulamenta o desembaraço
aduaneiro perante a Receita Federal, não afetando nem interferindo na
responsabilidade e obrigações dos contratantes do transporte marítimo -
RECURSO PROVIDO. (Relator(a): Sérgio Shimura; Comarca: Santos; Órgão
julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 25/02/2015; Data
de registro: 02/03/2015.
Assim, não estava mesmo a apelante obrigada a entregar a
mercadoria transportada à apelada antes da exibição do conhecimento de
transporte.
Dessa maneira, reforma-se a r. sentença, de modo a julgar-
se improcedente a ação; deverá o autor responder pelas despesas processuais e
honorários de advogado arbitrados em 15% sobre o valor da causa,
monetariamente atualizados desde os desembolsos e de hoje, respectivamente,
conforme o disposto no § 2o do art. 85 do Cód. de Proc. Civil.
Diante do exposto, e com base no art. 932 do Cód. de Proc.
Civil, desde logo SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, na forma
acima.”.
Nega-se provimento ao agravo interno.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator